Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735159-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, OVALCIR ALVES MOREIRA APELADO: OVALCIR ALVES MOREIRA, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se a ausência do recolhimento do preparo recursal referente à apelação de ID 38094042, interposta pela ré VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, assim como resta evidenciado não ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar os pagamentos das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator